Tribunal: TJPA
Processo: 0802889-04.2022.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802889-04.2022.8.14.0115

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: HENRIQUE TAVARES MARTUCCI

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO NA ADC 49 DO STF. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO ATÉ 31/12/2023. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária ajuizada por Henrique Tavares Martucci, na qual se reconheceu o direito do autor de não recolher ICMS sobre operações de mera transferência de bens entre seus estabelecimentos, localizados dentro ou fora do Estado do Pará, extinguindo-se o processo com resolução do mérito. A sentença também fixou custas e honorários em desfavor do ente estadual. O Estado apelante sustentou a constitucionalidade da cobrança com base na modulação de efeitos fixada pelo STF na ADC 49, requerendo a reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se incide ICMS sobre transferências interestaduais de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte em ações ajuizadas após a publicação da ata de julgamento da ADC 49 do STF; e (ii) estabelecer os efeitos da modulação temporal fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 49 sobre os processos judiciais ajuizados posteriormente a 29/04/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não configura fato gerador do ICMS, conforme entendimento pacificado pelo STJ no Tema 259 e enunciado na Súmula 166.

O STF, ao julgar a ADC 49, declarou a inconstitucionalidade da incidência de ICMS sobre tais operações, inclusive em âmbito interestadual, com modulação dos efeitos para o exercício financeiro de 2024, ressalvando os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até 29/04/2021.

A presente demanda foi ajuizada em 06/12/2022, não sendo alcançada pela ressalva da modulação, pois não se encontrava pendente de conclusão até a data-limite fixada pelo STF.

A sentença deve ser parcialmente reformada, com limitação dos efeitos da não incidência do ICMS a partir de 01/01/2024, em conformidade com o parâmetro temporal estabelecido pelo STF.

Diante da sucumbência recíproca, impõe-se a redistribuição proporcional dos honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Incide ICMS sobre transferências interestaduais de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular realizadas até 31/12/2023, nos termos da modulação de efeitos fixada pelo STF na ADC 49.

A modulação dos efeitos da ADC 49 alcança apenas os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até 29/04/2021, não abrangendo ações ajuizadas posteriormente a essa data.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II; LC nº 87/1996, arts. 11, § 3º, II; 12, I; 13, § 4º; CPC, arts. 85, § 2º, e 496, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ADC 49 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 19.04.2023, DJe 15.08.2023;

STF, RE 1486923/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 01.07.2024, DJe 08.08.2024;

STF, RE 1476885/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 29.04.2024, DJe 13.05.2024;

STJ, REsp 1.125.133/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 14.10.2009 (Tema 259);

STJ, Súmula 166.

TJPA, Apelação Cível nº 0802841-95.2021.8.14.0045, Rel. Des. Rosileide Cunha, j. 05.08.2024;

TJPA, AgInt em AI nº 0812327-74.2023.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana, j. 07.10.2024.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO, E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação Cível interposta pelo
Estado do Pará
, em face da sentença exarada pelo MM. Juízo da Vara Cível da Comarca de Novo Progresso, que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA (Proc. nº 0802889-04.2022.8.14.0115), ajuizada por
Henrique Tavares Martucci
, julgou procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Isto posto, por estes fundamentos e mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para reconhecer o direito da parte autora de não recolher o ICMS sobre as operações de mera transferência de bens entre seus estabelecimentos localizados neste estado ou em estados distintos. Por consequência, julgo extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. A Ré arcará com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo, no mínimo legal, incidentes sobre o valor do proveito econômico obtido pela autora, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Sentença não sujeita ao reexame necessário, nos termos do artigo 496, § 4º, II, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos”.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs recurso de Apelação (Id nº 27574759), discorrendo, em suma, sobre o julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade 49 pelo Supremo Tribunal Federal e sua modulação, constitucionalidade da incidência do ICMS para ações ajuizadas após 29/04/2021.

Ao final, requereu o total provimento do presente recurso, para reformar a sentença recorrida, julgando improcedente a ação.

As contrarrazões foram apresentadas (Id nº 27574761).

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, momento em que determinei a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça – Id. 30059697.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso – Id. 30107521.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

II – Mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal quanto à incidência do ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, na ocasião do REsp. 1.125.133/SP, julgado pela sistemática de recursos repetitivos, consubstanciando o Tema 259 do STJ, pacificou o entendimento de que não incide ICMS na operação de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, por não constituir fato gerador do imposto, consoante disposto no enunciado da Súmula 166/STJ,
in verbis:

Súmula nº 166 – STJ: "Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte."

Sobre o tema, impende ainda como reconhecer que a decisão proferida em sede de ADC, pelo Supremo Tribunal Federal, impõe observância obrigatória por este Tribunal.

Como se sabe, no julgamento da
ADC
n°
49
, o Pretório Excelso, por unanimidade, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 11 §3°, II, e 12, I, no trecho
"ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular
", e 13, §4º, da Lei Complementar Federal n. 87, de 13 de setembro de 1996. Na ocasião, foi confirmado que o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual.

Contudo, na Sessão Ordinária realizada em 19/04/2023, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, julgou os embargos de declaração opostos nos autos da
ADC 49
, nos seguintes termos:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS- ICMS. TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO ICMS. MANUTENÇÃO DO DIREITO DE CREDITAMENTO. (IN)CONSTITUCIONALIDADE DA AUTONOMIA DO ESTABELECIMENTO PARA FINS DE COBRANÇA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA DECISÃO. OMISSÃO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Uma vez firmada a jurisprudência da Corte no sentido da inconstitucionalidade da incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica (Tema 1099, RG) inequívoca decisão do acórdão proferido. 2. O reconhecimento da inconstitucionalidade da pretensão arrecadatória dos estados nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica não corresponde a não-incidência prevista no art.155, §2º, II, ao que mantido o direito de creditamento do contribuinte. 3. Em presentes razões de segurança jurídica e interesse social (art.27, da Lei 9868/1999) justificável a modulação dos efeitos temporais da decisão para o exercício financeiro de 2024 ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito. Exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos. 4. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos para a declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, § 3º, II, da Lei Complementar
nº
87/1996, excluindo do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular. (
ADC

49
ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-082023 PUBLIC 15-08-2023)

Percebe-se que o STF atribuiu a eficácia pró-futuro, fixando os efeitos da modulação a partir de 01.04.2024, ressalvando, quanto à modulação "os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito".

Nesse sentido, tem sido aplicado por este egrégio Tribunal de Justiça, a saber:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS PERTENCENTES AO MESMO CONTRIBUINTE, LOCALIZADOS EM ESTADOS DIFERENTES. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A SÚMULA Nº 166 DO STJ E
ADC
Nº
49
DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O embargante alega existência de omissão no Acórdão de ID nº 18709006, quanto a análise da
ADC

49
do STF;

2. A declaração da inconstitucionalidade da regra dos artigos 11, § 3º, II, 12, I, e 13, § 4º, todos da Lei Complementar Federal n. 87/96 (
ADC

49
/STF), sofreu modulação de efeitos, de modo que incide o ICMS sobre a transferência interestadual de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ocorrida antes de 2024, ressalvados os processos em curso ou pendentes de conclusão na data da publicação da ata do julgamento do mérito da
ADC

49
(29.04.2021);

3. Na hipótese em epígrafe, o
mandamus
foi impetrado em 2023, não sendo alcançado pela referida modulação, havendo, portanto, a incidência do imposto sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular até 01/01/2024;

4. Recurso conhecido e provido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0812327-74.2023.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/10/2024)

APELAÇÃO
CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE GADO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DECISÃO DO STF NA
ADC

49
. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO PROVIDO.

1. (....) o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da
ADC

49
, declarou a inconstitucionalidade da incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, modulando os efeitos da decisão a partir de 01/01/2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes até 29/04/2021;

6. Considerando que o mandado de segurança foi impetrado em 14/07/2021, após o marco temporal estabelecido pelo STF, e a ausência de provas suficientes, a denegação da ordem é medida que se impõe;

7. Recurso provido para reformar a sentença e denegar a segurança pleiteada.

(TJPA –
APELAÇÃO
/ REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0802841-95.2021.8.14.0045 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/08/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
TRANSFERÊNCIA DE BENS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DE MESMA TITULARIDADE. INCIDÊNCIA DO ICMS.
ADC

49
/STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DE MÉRITO. EFICÁCIA PRÓ-FUTURO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. MANDAMUS IMPETRADO EM 2023 NÃO ABRANGIDO PELA MODULAÇÃO. IMPOSTO DEVIDO
. NÃO COMPROVAÇÃO DO FUMUS BONI IURIS PARA DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NA ORIGEM PELA EMPRESA AGRAVADA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(....) 2 - Na hipótese em epígrafe, o mandamus foi impetrado em 2023, não sendo alcançado pela referida modulação, havendo, portanto, a incidência do imposto sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular até 01/01/2024.

3 - Recurso conhecido e provido.

(TJ-PA – AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0801778-68.2024.8.14.0000, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público – julgado em 19/06/2024)

"AGRAVO INTERNO. IMPROVIMENTO MONOCRÁTICO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS.
TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS PERTENCENTES AO MESMO CONTRIBUINTE, LOCALIZADOS EM ESTADOS DIFERENTES.
ADC

49
. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0812061-87.2023.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/03/2024)

Outrossim, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, em suas reiteradas manifestações, tem reconhecido a aplicabilidade da modulação de efeitos em situações análogas, conforme se expõe a seguir:

1. Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS. 4. Deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade localizados em unidades federadas distintas não configura fato gerador da incidência de ICMS. 5. Modulação dos efeitos para o exercício financeiro de 2024 ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito (ADC-ED 49). 6. A presente ação mandamental foi impetrada em 22.7.2022, ou seja, em momento posterior à data de publicação da ata de julgamento de mérito da ADC 49. O direito da agravante só poderá ser exercido a partir do exercício de 2024. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança na origem.

(STF - RE: 1486923 SP, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 01/07/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: 08-08-2024)

Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. ICMS. Transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica. Materialidade. Ausência. ADC nº 49/RN. Modulação dos efeitos. Exercício de 2024. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos embargos de declaração na ADC nº 49, Rel. Min. Edson Fachin, atribuiu efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade da incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica para o exercício de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito (29/4/21). 2. A presente ação mandamental foi impetrada em junho de 2022, posteriormente à data de publicação da ata de julgamento de mérito da ADC nº 49/RN (29/4/21), de modo que, ao caso dos autos não se aplica a orientação fixada no exame dessa ação direta, nos termos da modulação. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(STF - RE: 1476885 SP, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 29/04/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: 13-05-2024)

Diante disso, e à luz da modulação de efeitos acima explicitada, tem-se que a decisão de mérito proferida na ADC 49 não irradia eficácia imediata e indistinta para todos os exercícios financeiros, mas, ao revés, somente passa a produzir efeitos a partir do exercício financeiro de 2024. Nessa mesma linha, a própria modulação estabelece ressalva expressa quanto aos feitos que não se submetem a tal diferimento temporal, excluindo-se do alcance da modulação — isto é, preservando-se de seus efeitos restritivos — os processos administrativos e judiciais que, até a data de publicação da ata de julgamento do mérito, já se encontravam pendentes de conclusão.

Registra-se, para a adequada fixação do marco temporal, que a ata de julgamento do mérito da ADC 49 foi publicada em 29/4/2021, data esta que funciona como referência objetiva para a incidência da ressalva acima mencionada.

No caso concreto, contudo, verifica-se que a demanda foi proposta em momento posterior a esse marco, pois o ajuizamento ocorreu em 06/12/2022, conforme se extrai do Id nº 27574687. Assim, não se trata de processo pendente de conclusão até 29/4/2021, razão pela qual a hipótese não se enquadra na exceção expressamente prevista na modulação.

Em consequência lógica, impõe-se reconhecer que a sentença proferida pelo Juízo a quo não pode produzir efeitos desde período anterior ao exercício financeiro de 2024, devendo ser ajustada ao parâmetro vinculante fixado pelo Supremo Tribunal Federal.

Por isso, a reforma a ser operada é apenas parcial, restrita à delimitação temporal de seus efeitos, para que passem a incidir exclusivamente a partir do exercício de 2024, em estrita conformidade com a modulação estabelecida pelo STF.

DISPOSITIVO

Assim, diante do exposto, voto pelo
CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO
do recurso de apelação, para reformar a sentença no sentido de reconhecer a exigibilidade do ICMS sobre as transferências interestaduais entre os estabelecimentos do apelado até 31/12/2023, nos termos da modulação estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.É como voto.

Datado e assinado eletronicamente

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 02/03/2026